Tribunal: TJES
Processo: 5008521-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008521-94.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRA LANES LEITE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008521-94.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: ALESSANDRA LANES LEITE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ALESSANDRA LANES LEITE em face de

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora em razão do atraso no pagamento de faturas. Aduz que mesmo após o pagamento das contas pendentes, a concessionária manteve a suspensão do fornecimento de energia por mais 10 dias, de forma indevida, causando prejuízo moral e material à autora, que é portadora de diabetes e faz uso de medicação refrigerada. Por este motivo, requer indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID. 7202158), o Requerido alega, em síntese, que cumpriu todas as determinações da ANEEL aplicáveis ao caso; assevera que, em razão da inadimplência da consumidora, não há que se falar na indenização por danos morais ou materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7202190)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Diante do exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, no que tange ao pedido referente à obrigação de fazer;
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais. Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID 7202192), pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da suspensão do serviço, ante o atraso no pagamento da fatura, e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

A autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7202197, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de faturas junto à ré. Todavia, entendo que a manutenção da suspensão, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento do débito existente no dia 28/03/2023 (ID. 7202134 e ID. 7202135) e, somente em 10/04/2023, mais de 10 dias depois do pagamento e confirmação de pagamento (ID. 7202134 e ID. 7202151), o serviço foi retomado pela concessionária.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e que em sua suspensão deve ser observada a Resolução nº
1000/21
da ANEEL, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o restabelecimento da energia elétrica ocorreu mais de 24 horas depois do pagamento das faturas, contrariando o disposto no
inciso IV, do artigo 362
da Resolução Normativa nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida no caso apresentado, o prazo para religação da energia na unidade consumidora é de 24 horas, tratando-se de unidade consumidora localizada na área urbana, conforme previsão no inciso I, do art. 176 da Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado e não teve o fornecimento de energia retomado pela empresa ré de forma tempestiva, permanecendo sem energia em sua residência por mais de 10 dias.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)